Tribunal: TJMT
Processo: 1015766-95.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor afirma que contratou o plano denominado “Pacote Premium”, onde o beneficiário tem a cobertura completa e que pela reclamada havia sido instalado “um dispositivo de bloqueio, localizador, identificador e/ou rastreamento para veículos”. Entretanto, acabou descobrindo que não há qualquer rastreio do veículo, tratando-se de uma “caixinha de isopor”, razão pela qual requer ser indenizado pelos danos morais.
2. Compulsando os autos, especialmente o regimento interno da associação, resta claro que a reclamada não se responsabilizou pela instalação do dispositivo de rastreamento e que, ao contrário, a instalação caberia exclusivamente ao ASSOCIADO.
3. Em que pese o autor afirme que levou o automóvel para instalação na associação requerida, não apresenta qualquer prova neste sentido, não se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, I do CPC).
4. Dano moral não evidenciado.
5. Sentença de improcedência mantida.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015766-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALEX ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 024.900.121-77 (RECORRENTE), CEZAR LUIZ BENITES SANTOS - CPF: 953.410.801-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL - CNPJ: 18.313.880/0001-11 (RECORRIDO), DEIVISON SANTOS DE SOUZA - CPF: 100.213.676-80 (ADVOGADO), MAXWELL LADIR VIEIRA - CPF: 040.503.156-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022